Tribunal: TJSP
Processo: 2338779-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária. Busca e Apreensão. Tutela de Urgência Deferida. Constituição Em Mora Comprovada (Decreto-lei no 911/69, Art. 2o, § 2o, E Art. 3o). Aviso de Recebimento Enviado Ao Endereço Contratual. Ônus do Devedor de Desconstituir a Mora ou Provar Pagamento. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária. Busca e Apreensão. Tutela de Urgência Deferida. Constituição Em Mora Comprovada (Decreto-lei no 911/69, Art. 2o, § 2o, E Art. 3o). Aviso de Recebimento Enviado Ao Endereço Contratual. Ônus do Devedor de Desconstituir a Mora ou Provar Pagamento. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão pela qual foi deferida tutela para apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, sob fundamento de mora comprovada.
II. Questão Em Discussão
2. Verificar se a agravante desconstituiu a mora ou demonstrou irregularidade na notificação prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, apta a afastar a apreensão do bem alienado fiduciariamente.
III. Razões De Decidir
3. Mora "ex re" (Súmula 72/STJ) e comprovação por carta registrada com AR enviada ao endereço contratual, dispensada a assinatura do próprio devedor (DL no 911/69, art. 2o, § 2o).
4. Demonstrada a mora, incumbe ao devedor pagar a integralidade ou elidir a constituição. Dificuldades financeiras, negociações ou invocação genérica de preservação da empresa não afastam o rito especial do DL no 911/69.
5. No caso, não houve prova de inexistência de inadimplemento nem de vício na constituição em mora.
IV. Dispositivo E Tese
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "Comprovada a constituição em mora na forma do DL no 911/69, compete ao devedor desconstituí-la. Ausente tal prova, não se admite a devolução do bem apreendido nem o impedimento da apreensão."